Tribunal: CARF
Processo: 10240.720359/2008-93
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: CLAUDIA CRISTINA NOIRA PASSOS DA COSTA DEVELLY MONTEZ
Órgão colegiado: Segunda Turma Extraordinária da Segunda Seção / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2020-08-25
Data de publicação: 2020-09-11

Inteiro teor:
S2-TE02
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10240.720359/2008-93
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2002-005.544 – 2a Seção de Julgamento / 2a Turma Extraordinária
Sessão de
25 de agosto de 2020
Recorrente
NAKUXE ZARU MENDES DA ROCHA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Ano-calendário: 2005
DESPESAS MÉDICAS.
As despesas médicas dedutíveis restringem-se aos pagamentos efetuados pelo
Contribuinte para o seu próprio tratamento ou o de seus dependentes.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar
provimento ao recurso voluntário.
(assinado digitalmente)
Claudia Cristina Noira Passos da Costa Develly Montez - Presidente e Relatora
Participaram do presente julgamento os conselheiros: Claudia Cristina Noira
Passos da Costa Develly Montez, Mônica Renata Mello Ferreira Stoll, Thiago Duca Amoni e
Virgílio Cansino Gil.
Relatório
Notificação de lançamento
Trata o presente processo de notificação de lançamento – NL (fls. 6/9), relativa a
imposto de renda da pessoa física, pela qual se procedeu a alterações na declaração de ajuste
anual da contribuinte acima identificada, relativa ao exercício de 2006. A autuação implicou na
alteração do resultado apurado de saldo de imposto a pagar declarado de R$12.129,77 para saldo
de imposto a pagar de R$15.341,66.
A notificação noticia dedução indevida de despesas médicas, consignando:
Glosa do valor de R$ 11.679,60, despesa com a Unimed Rondônia, relacionada à
beneficiária Maria Angelina Gutierres, que não consta como dependente na Declaração
de Imposto de Renda Pessoa Física da contribuinte Nakuxe Zaru Mendes da Rocha.
Impugnação
Cientificada à contribuinte em 3/10/2008, a NL foi objeto de impugnação, em
22/10/2008, às fls. 2/16 dos autos, na qual a contribuinte informou que as despesas glosadas
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10240.720359/2008-93
Fl. 138
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 2002-005.544 - 2a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 10240.720359/2008-93

teriam sido realizadas com sua mãe, a qual não teria renda própria, e que teria ocorrido equívoco
no preenchimento da declaração, tendo faltado o lançamento da dependente.
A impugnação foi apreciada na 5a Turma da DRJ/BEL que, por unanimidade,
julgou a impugnação improcedente, em decisão assim ementada (fls. 104/107):
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA - IRPF
Ano-calendário: 2005
DEDUÇÃO
DE
DESPESAS.
DIRPF.
DEPENDENTE.
PERDA
DE
ESPONTANEIDADE. RETIFICAÇÃO.
A condição básica para que haja dedução de despesas com dependente é que o mesmo
seja declarado como tal na DIRPF do contribuinte. Não sendo possível a sua inclusão
após o inicio do procedimento fiscal, dada a consumação da perda da espontaneidade
para o contribuinte retificar a DIRPF.
Recurso voluntário
Ciente do acórdão de impugnação em 9/6/2010 (fl. 117), a contribuinte, em
1/7/2010 (fl. 119), apresentou recurso voluntário, às fls. 119/135, alegando, em apertado resumo,
que:
- restaria claro que não houve intenção de sonegação, má-fé ou coisa do gênero.
- arcaria com as despesas de sua mãe há dez anos, incluindo os gastos com plano
de saúde.
- no decorrer dos últimos anos, sempre teria incluído a mãe como sua dependente,
mas teria falhado no preenchimento da declaração em comento, com a não inclusão da
dependente.
- os contribuintes não poderiam ser onerados por erros no preenchimento de sua
declaração de ajuste.
- a decisão recorrida não teria analisado o mérito da questão, se o imposto seria
devido ou não, considerando as comprovações juntadas.
Voto
Conselheira Claudia Cristina Noira Passos da Costa Develly Montez – Relatora
O recurso é tempestivo e atende aos requisitos de admissibilidade, assim, dele
tomo conhecimento.
O litígio recai sobre despesas médicas dispendidas com terceiros não informados
como dependente na declaração de ajuste da contribuinte.
Não há reparos a se fazer à decisão de piso.
São dedutíveis da base de cálculo do IRPF os pagamentos efetuados pelos
contribuintes a médicos, dentistas, psicólogos, fisioterapeutas, fonoaudiólogos, terapeutas
ocupacionais e hospitais, relativos ao próprio tratamento e ao de seus dependentes (Lei no 9.250,
de 1995, art. 8o, inciso II, alínea "a"), desde que devidamente comprovados (art. 73, do
RIR/1999).
Fl. 139
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 2002-005.544 - 2a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 10240.720359/2008-93

Em que pese ter feito prova quanto ao vínculo familiar bem como da despesa
glosada(fl.121), não tendo informado dependentes na declaração objeto da autuação (fl.44), a
contribuinte só faz jus a deduzir as despesas médicas próprias.
Nesse ponto, registro que não procede a reclamação da contribuinte quanto ao
julgamento de primeira instância. O colegiado de primeira instância se manifestou na forma
devida sobre a matéria em litígio, apontando que a glosa se mostrava correta, já que a
contribuinte não informara dependente. Também se manifestou no sentido de que não seria
possível a inclusão da dependente por ocasião do julgamento, citando o artigo 832 do
Regulamento do Imposto de Renda (RIR/99). Logo, pelos motivos elencados, o colegiado
entendeu que o imposto suplementar era devido, inexistindo qualquer omissão no julgado.
Em complemento ao dispositivo mencionado, trago o art. 147, §1o da Lei no 5.172
de 25 de outubro de 1966 (Código Tributário Nacional - CTN):
"Art. 147 (...)
§ lo A retificação da declaração por iniciativa do próprio declarante, quando vise
reduzir ou a excluir tributo, só é admissível mediante comprovação do erro em que se
funde, e antes de notificado o lançamento.”(Grifou-se)
Segundo a regra contida no dispositivo acima transcrito, nos casos de exclusão ou
redução de tributos, são necessários dois pressupostos para que a retificação da declaração possa
ser admitida: (1) comprovação de que foi cometido erro na elaboração da declaração e (2) pedido
de retificação anterior à notificação de lançamento.
Acrescento que extrapola a área de autuação das autoridades julgadoras a análise
desse pedido de retificação. Cabe às autoridades julgadoras se manifestarem nos estritos limites
da lide, que, no caso, não recaiu sobre a dedução com dependente.
A apreciação desse pleito demandaria outras informações, que não estão
disponíveis nestes autos, como, por exemplo, se a dependente pretendida auferiu rendimentos, se
entregou declaração de ajuste em separado ou se figurou como dependente em outra declaração
de ajuste.
Portanto, não podendo ser acatada a dedução com dependente por ocasião do
julgamento, a glosa das despesas médicas informadas com terceiros não dependentes mostra-se
correta.
Por fim, esclareço que, em se tratando de matéria tributária, não importa se a
pessoa física deixou de atender às exigências da lei por má-fé, por intuito de sonegação ou,
ainda, se tal fato aconteceu por puro descuido ou desconhecimento. A infração é do tipo objetiva,
na forma do art. 136 da Lei no 5.172, de 25 de outubro de 1966, Código Tributário Nacional
(CTN), isto é, “a responsabilidade por infrações da legislação tributária independe da intenção
do agente ou do responsável e da efetividade, natureza e extensão dos efeitos do ato.”
É preciso dizer ainda que, no presente lançamento, a interessada não está sendo
acusada de ter agido com dolo, fraude o simulação, situação em que exigiria aplicação de multa
qualificada de 150%, conforme estabelecido no § 1o, art. 44, da Lei no 9.430/96.
Pelo exposto, voto por negar provimento ao recurso voluntário.
(assinado digitalmente)
Claudia Cristina Noira Passos da Costa Develly Montez
Fl. 140
DF CARF MF
Documento nato-digital